Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão ou contradição no acórdão quando este repele, fundamentadamente, as teses apresentadas nas razões de apelação.

3. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.